Tribunal: TJSP
Processo: 0007364-69.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Apelação Cível - Cumprimento de sentença - Execução de quantia fixada a título de astreinte em caso de descumprimento de decisão que determinou que a Requerida proceda o registro do diploma da Autora - Recurso contra sentença que acolheu impugnação e extinguiu a execução - Descabimento - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal -

Ementa:
Apelação Cível - Cumprimento de sentença - Execução de quantia fixada a título de astreinte em caso de descumprimento de decisão que determinou que a Requerida proceda o registro do diploma da Autora - Recurso contra sentença que acolheu impugnação e extinguiu a execução - Descabimento - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal - Instituição de ensino que comprovou a reativação da certificação de registro de diploma - Se base há para se reconhecer que fora adimplida a obrigação, resta concluir pelo descabimento da cobrança da multa.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007364-69.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RAQUEL
GUIMARÃES DE MEDEIROS, é apelado ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
DE NOVA IGUAÇU (UNIVERSIDADE IGUAÇU) - UNIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007364-69.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Voto no 40.735
Apelação Cível no 0007364-69.2019.8.26.0224
Comarca
:GUARULHOS
Apelante(s)
:RAQUEL GUIMARÃES DE MEDEIROS
Apelada(s)
:ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPEIOR DE NOVA IGUAÇU
(UNIVERSIDADE IGUAÇU) - UNIG
Apelação Cível - Cumprimento de sentença - Execução de
quantia fixada a título de astreinte em caso de descumprimento
de decisão que determinou que a Requerida proceda o registro
do diploma da Autora - Recurso contra sentença que acolheu
impugnação e extinguiu a execução - Descabimento - Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal - Instituição de ensino
que comprovou a reativação da certificação de registro de
diploma - Se base há para se reconhecer que fora adimplida a
obrigação, resta concluir pelo descabimento da cobrança da
multa.
Recurso não provido.

Trata-se de apelação interposta por Raquel
Guimarães de Medeiros contra a r. sentença prolatada pela mma. Juíza
Natália Schier Hinckel, que acolheu impugnação ao cumprimento de
sentença, declarou extinta a presente execução, nos termos do art.
924, inciso II, do CPC/2015 e condenou o exequente ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC/2015.
Recorre a Exequente sustentando, em síntese,
fazer jus ao importe relativo às astreintes fixadas, dado o
descumprimento de decisão judicial, pela Executada (fls. 59/66).
Recurso processado e respondido (fls. 92/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007364-69.2019.8.26.0224 -Voto no
3
Distribuídos os autos para esta C. Câmara de
Direito Público, por prevenção ao Agravo de Instrumento no
2076500-15.2019.8.26.0000.
É o relatório.
Trata-se a origem de demanda ajuizada por
Raquel Guimarães de Medeiros em face da Associação de Ensino
Superior de Nova Iguaçu UNIG e do Centro de Ensino de Aldeia de
Carapicuíba Ltda. CEALCA, postulando liminarmente, em relação à
UNIG a desconstituição do cancelamento do registro do diploma
referente ao Curso de Pedagogia da Requerente e a consequente
declaração de sua validade, e subsidiariamente, a imposição de
obrigação de fazer à UNIG para que mantenha o registro do aludido
documento.
O d. Juízo de 1o Grau concedeu a tutela de
urgência para que a UNIG, no prazo de 48 horas, realizasse o registro do
diploma da Requerente por meio de outra instituição de ensino superior,
tendo em vista ter sido cassada pelo MEC a sua própria autorização
para registro de diplomas.
Interposto agravo de instrumento, esta C. 3a
Câmara deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela recursa para assinalar que a liminar se dará por cumprida em
caso de reativação do registro do diploma da autora.
Em que pese as alegações da Exequente, ora
Apelante, o recurso deve ser desprovido, pois suas razões não oferecem
elementos novos capazes de alterar os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual ora são adotados como razão de decidir, nos
seus exatos termos:
Pleiteia a exequente a execução da multa imposta pela decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007364-69.2019.8.26.0224 -Voto no
4
juntada às folhas 05/06, proferida nos autos principais, sob o
argumento de que a executada não teria cumprido ao
determinado até o presente momento.
Intimada, a executada informou que teria cumprido a decisão,
conforme determinado pelo acórdão juntado às folhas 36/38 que
teria reformado em parte a decisão exequenda.
A decisão que se pleiteia a execução determinou que a
executada procedesse ao: "registro do diploma da autora por
meio de outra instituição de ensino superior, conforme facultado
pelo MEC, no prazo de 48 horas a contar da intimação desta
decisão, pena de multa diária, que fixo em R$ 5.000,00, limitada a
7 dias, sob pena de outras sanções."
Pela executada foi interposto Agravo de Instrumento, tendo sido a
decisão mencionada reformada em parte, determinando que:
"apenas a fim de consignar que a liminar se dará por cumprida
caso, em restauração ao status quo ante, a instituição
educacional reativar a certificação de registro de diploma da
Agravada."
Dos documentos juntados aos autos, especificamente o de folhas
34/35, verifica-se que a executada cumpriu estritamente o
determinado no v. Acórdão exequendo, providenciando a
ativação do registro do diploma da exequente, antes mesmo da
decisão final pelo Egrégio Tribunal de Justiça.
Segundo o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando,
se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada no julgamento” (art. 252, com redação dada
pelo Assento Regimental no. 562/2017).
Quanto a isso, já se pronunciou o E. STJ, no
julgamento do Recurso Especial no. 662-272-ES, da relatoria do Min. João
Otávio de Noronha: “É predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007364-69.2019.8.26.0224 -Voto no
5
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum”.
Valho-me da observação feita quando do
julgamento do agravo no que tange ao cumprimento da liminar:
As instituições envolvidas encontravam-se regulares frente aos
órgãos de fiscalização governamentais ao tempo em que a
Agravada se formou, desempenhando adequadamente suas
atividades, o que confere validade plena ao diploma fornecido.
E a cassação do potencial de registro da Universidade Iguaçu
UNIG, determinada pela Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior, não deve atingir terceiros de boa-fé os quais
merecem, frente a tais consequências gerais, análises individuais
mais detidas.
Por essa razão, e avaliado o deferimento da medida em Primeiro
Grau, corrobora-se o lá alcançado quanto ao direito da Agravada
e, em atenção ao pedido subsidiário da Agravante, entende-se
adequado que ela própria realize o registro do diploma
indevidamente afetado, já que não poderia a princípio repassar tal
ônus a outra instituição.
Assim, está caracterizada a probabilidade do direito e, também, a
urgência, tendo em vista a necessidade de cumprimento célere da
liminar de Primeiro Grau.
Assim, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, como requerido subsidiariamente, apenas a fim de
consignar que a liminar se dará por cumprida caso, em restauração
ao status quo ante, a instituição educacional reativar a certificação
de registro de diploma da Agravada.
(grifo nosso)
Nesse cenário, o documento juntado às fls.
34/35 efetivamente comprova que a Apelada cumpriu com a
determinação contida no v. Acórdão de fls. 51/55, tomando as
medidas para reativar o registro do diploma da Apelante.
Pois, se base há para se reconhecer que fora
adimplida a obrigação, restava concluir pelo descabimento da
cobrança da multa. Em suma, a sentença não comporta reparo.
Nos termos do artigo 85 § 11 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007364-69.2019.8.26.0224 -Voto no
6
Processo Civil majora-se a condenação da recorrente em honorários
advocatícios que passa a R$1.100,00 (mil e cem reais).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator